Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-84.2022.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028760-84.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KEILA TANIA DA SILVA YOUSSEF GONCALVES - CPF: 627.660.071-72 (APELANTE), ITAMAR GONCALVES - CPF: 474.339.141-53 (APELADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), KEILA TANIA DA SILVA YOUSSEF GONCALVES - CPF: 627.660.071-72 (VÍTIMA), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, POR FALTA DE LEGITIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – ACOLHIMENTO – LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO QUE SE RESTRINGE ÀS HIPÓTESES DO ART. 271 DO CPP – PLEITO DA APELANTE QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO À MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM SEDE DE ALEGAÇÕES VINDICANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL
–
APELO NÃO CONHECIDO.

A despeito da existência de julgados em sentido contrário, adota-se
in casu
o entendimento de que a legitimidade recursal do assistente de acusação se restringe às hipóteses descritas no art. 271 do CPP, quais sejam, absolvição, extinção da punibilidade, impronúncia e majoração da pena imposta no édito condenatório, não havendo previsão para interposição de recurso em caso de desclassificação; ficando adstrita, ainda, ao pleito condenatório ministerial, inclusive o manifestado em alegações finais.

In casu
, o próprio titular da ação penal pugnou pela desclassificação da conduta, tendo anuído tacitamente com a r. sentença prolatada, haja vista que não interpôs recurso; a evidenciar a ilegitimidade da assistente de acusação para vindicar a pronúncia do apelado, haja vista que com a condenação pelo delito de lesão corporal, a ofendido teve garantido o direito à reparação do dano (art. 91, inc. I, CP).

Diante do acolhimento da preliminar arguida pela defesa técnica do apelado, fica prejudicada a análise das teses meritórias.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KEILA TÂNIA DA SILVA YOUSSEF GONÇALVES (Assistente de Acusação)

APELADO:

ITAMAR GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela vítima
KEILA TÂNIA DA SILVA YOUSSEF GONÇALVES
na condição de Assistente de Acusação,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 1028760-84.2022.811.0002,
desclassificou
a conduta imputada ao réu
Itamar Gonçalves
e o
condenou
como incurso nas penas do
art. 129, §9º, do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 212673851, a apelante pretende a reforma da r. sentença desclassificatória, com vistas à
pronúncia do réu
como incurso no
art.

121, §2º, incs. I, III, IV e VI, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o c. Tribunal do Júri, firme na tese de que existem provas suficientes de que agiu imbuído de
animus necandi
.

Em co
ntrarrazões vistas no ID 212673866, a i. defesa do apelado argui,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
, seja pela
ilegitimidade
da recorrente, seja pelo
erro grosseiro na interposição.

No mérito
, pede o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença reprochada.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 206971683, em que recomenda o
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
ILEGITIMIDADE ATIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consta das contrarrazões apresentadas pela defesa técnica do réu a alegação de
ilegitimidade recursal da assistente de acusação
para recorrer da sentença desclassificatória.

E, de fato, a
preliminar
deve ser acolhida
.

Infere-se dos autos que o réu
Itamar Gonçalves
foi
denunciado
pelo Ministério Público pela suposta prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, c/c art. 61, inc. II, alínea
f,
ambos do Código Penal
, porque, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 01h00min, na residência particular localizada na Rua Gonçalo Domingos de Campos, n.º 216, bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, ofendeu a integridade física da vítima, ora apelante,
Keila Tânia da Silva Youssef Gonçalves
, desferindo-lhe um golpe de marreta na cabeça, enquanto ela dormia e, em seguida, a enforcou e imobilizou, somente a soltando após a ofendida fingir que havia perdido a consciência (ID 212677151).

Encerrada a instrução criminal, o i. representante do
Parquet
pugnou pelo
aditamento da denúncia
(ID 212678689) a fim de que o apelado fosse processado, pronunciado e, consequentemente, condenado pelo eg. Tribunal do Júri pela prática do crime previstos nos
artigos 121, §2º, inc. I, III e VI, na forma do art. 14, inc. II, ambos do CP c/c art. 1º, inc. I da Lei n.º 8.072/90
, todos em observância ao disposto na Lei Maria da Penha; o que foi
acolhido
pelo MM. Juiz
a quo
, a despeito da manifestação contrária externada pela i. defesa técnica do réu.

Devidamente intimadas as partes para manifestação, realizou-se nova audiência de instrução e julgamento, ao final da qual foi declarada encerrada a fase instrutória e concedido prazo à acusação e i. Defesa para apresentação de memoriais.

Em suas alegações finais, o i. Ministério Público pugnou pela
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
anteriormente imputado ao réu, notadamente diante da ausência de comprovação do dolo homicida que justificasse a submissão de
ITAMAR
à Corte Popular; o que também foi pleiteado pela defesa técnica do apelado.
Em sentido diametralmente oposto
, a assistente da acusação requereu a pronúncia do réu, com a subsequente remessa do feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sequência, a d. autoridade judiciária de primeira instância proferiu a r. sentença objurgada, por meio da qual desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 129, §9º, do CP, imputando ao réu
ITAMAR
a sanção privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, no regime inicial aberto.

Irresignada, a vítima, na condição de assistente de acusação, interpôs recurso em sentido estrito; o qual foi recebido pelo MM. Juiz
a quo
como recurso de apelação criminal, em atenção à fungibilidade recursal, por meio do qual almeja a reforma do pronunciamento judicial monocrático.

Todavia, a meu ver, para além de a r. sentença não merecer reparos,
a irresignação da assistente de acusação sequer merece ser conhecida
.

E assim considero porque, malgrado não desconheça a existência de julgados legitimando a atuação do assistente de acusação para interpor recursos contra decisão de desclassificação de crime de competência do eg. Tribunal do Júri; filio-me ao posicionamento segundo o qual
a legitimidade recursal deste é
restrita
e limita-se às hipóteses do art. 271 do CPP
– quais sejam,
absolvição
,
extinção da punibilidade
,
impronúncia
ou
majoração da reprimenda
fixada na sentença.

Tal raciocínio decorre do fato de que a atuação do assistente de acusação é supletiva à do Ministério Público e, justamente por isso, não pode (e nem deve) ser contrária aos interesses do órgão acusatório.

A propósito, a doutrina processual penal pátria inclina-se no sentido de que a intervenção da vítima (ou de seus representantes legais) como assistente do
Parquet,
nas ações penais públicas, decorre de seu legítimo interesse na reparação dos danos causados pela infração penal, haja vista que um dos efeitos da sentença criminal condenatória é
“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”
(art. 91, inc. I, CP).

Por isso, em se tratando de sentença que desclassifica crime mais grave para delito de menor gravidade – por exemplo, quando um homicídio qualificado é desclassificado para lesão corporal – não há falar em legitimidade recursal do assistente de acusação; porquanto a condenação pelo delito de menor gravidade já assegura o direito à reparação civil dos danos causados pela infração penal, o que esgota o interesse legítimo do assistente em prosseguir com a insurgência recursal.

Partindo dessas premissas, e considerando que na hipótese em apreço o próprio
dominus litis
manifestou-se, em sede de alegações finais, pela desclassificação da conduta, o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
, desfecho com o qual o
Parquet
anuiu, haja vista que não interpôs recurso; fica evidente a carência de legitimidade recursal da assistente de acusação, a impedir o conhecimento do recurso.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. LIMITAÇÃO AO PLEITO CONDENATÓRIO MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Ministério Público, na qualidade de dominus litis, não está vinculado ao pedido feito na denúncia e pode requerer a condenação do réu por outro delito nas alegações finais
. 2.
A jurisprudência do STJ assentou que o assistente da acusação pode recorrer nas hipóteses do art. 271 do CPP - absolvição, extinção da punibilidade e impronúncia - e para majorar a reprimenda fixada na sentença
. 3. Nestes autos, o assistente da acusação requer a desclassificação da conduta para furto qualificado, tal como consta na denúncia, a despeito de o Parquet haver requerido, em alegações finais, a condenação por estelionato. 4. A legitimidade recursal do assistente da acusação é limitada ao pleito condenatório ministerial, inclusive o manifestado em alegações finais, e exclui a possibilidade de requerimento desclassificatório, pois implica a imposição de outra pena, que não se confunde com o mero agravamento da anterior. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 886752 RJ 2016/0093688-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020). Grifei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE INCÊNDIO E ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROVIMENTO DO APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 271 DO CPP. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 4.
Esta Corte firmou o entendimento de que a legitimidade do assistente de acusação é restrita às hipóteses previstas no art. 271 do Código de Processo Penal, de forma que sua função é auxiliar o Ministério Público na ação penal pública, tendo aptidão para interferir no processo, e não para promover a ação penal, não possuindo, portanto, legitimidade para recorrer pleiteando a desclassificação do crime para delito diverso daquele que o paciente foi denunciado e mantido pelo Parquet na condenação
. [...].”
(STJ - HC: 361662 PR 2016/0175845-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2017). Destaquei.

CONCLUSÃO

Nesse cenário,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
ilegitimidade recursal
suscitada em sede de contrarrazões defensivas e
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pela vítima
KEILA TÂNIA DA SILVA YOUSSEF GONÇALVES
na qualidade de assistente de acusação, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024